Tribunal: TJDFT
Processo: 0724028-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE DEVEDORA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PRETENSA ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, a coisa julgada está arvorada na Carta (art. 5o, XXXVI), não estando confinada, conseguintemente, no estrito espectro do direito processual. É dizer, também tem por escopo estabilizar as relações jurídicas, fazendo emergir entre as partes e em dentro dos lindes da demanda, uma situação de firmeza acerca dos direitos e obrigações que as envolvem.
2. Nessa toada, perfectibilizada a coisa julgada material, não há possibilidade de, na fase executiva, reabrir a possibilidade de discussão acerca do valor atribuído à causa e, assim, dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, pena de malferir o instituto de prosápia constitucional retromencionado, bem assim o disposto no art. 508 do Código de Ritos. Precedentes desta Corte.
3. Nesse trilhar, se a parte estava insatisfeita com os honorários arbitrados, deveria ter interposto o recurso adequado a tal desiderato, evocando os preceitos normativos que supostamente combatem o provimento jurisdicional, mas nada fez, a fenecer razão para infirmar os imaculados termos da obrigação imposta em seu desfavor em sede de cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.